Tribunal: STF
Processo: RHC 244659
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Execução penal. Progressão de regime. Alteração trazida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte reincidente genérico em delito comum. Aplicabilidade, ao caso, do parâmetro estipulado no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, para efeito de análise, quanto ao cumprimento do requisito objetivo, da progressão do regime prisional. Precedentes. Data-base. Implemento dos requisitos objetivo e subjetivo. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edmilson Pereira Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 857.322/SP (evento 56).



    No curso da execução penal do Recorrente, após a progressão ao regime semiaberto, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena requerido pelo apenado e manteve como data-base para o cálculo da progressão ao regime aberto o momento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da progressão anterior. De outro lado, deferiu o pleito do Ministério Público no sentido de retificar o cálculo unificado da execução da pena para que seja utilizado o patamar de 50% (cinquenta por cento) da pena para fins de progressão de regime prisional. 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que o Recorrente não é reincidente específico, fazendo jus a cálculo mais benéfico para progredir de regime prisional. Sustenta que a data-base para fins de livramento condicional e progressão de regime deve ser a data da primeira prisão do recorrente ou da última falta grave, cumprindo-se primeiro a fração referente ao crime hediondo e depois ao crime comum. Requer a retificação do cálculo unificado da execução da pena para que seja utilizado o patamar de 40% (quarenta por cento) da reprimenda para fins de progressão de regime prisional, bem como a fixação da data-base no momento da primeira prisão do recorrente ou da última falta grave (evento 62). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 85), em parecer assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FRAÇÃO DE CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO DELITO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ADOTOU ENTENDIMENTOS FAVORÁVEIS AO APENADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). ANALOGIA IN BONAN PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o paciente foi condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019), razão pela qual, diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário. 



    2. Desse modo, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser aplicado, no tocante ao delito hediondo, o percentual de 50%, previsto no art. 112, VI, da Lei n. 7.210/1984. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No caso, a Defesa discute a possibilidade de retificação do cálculo da pena do Recorrente. Inicialmente, pretende a devida diferenciação entre a condição de reincidente ostentada pelo condenado, porquanto embora seja reincidente, não é reincidente específico. Deste modo, requer a aplicação de percentual mais benéfico para a progressão de regime contido no art. 112, V, da Lei nº 7.210/1984. 



    Ao rechaçar a tese defensiva, o Tribunal local assentou que:



    “De outro lado, ao que se depreende dos autos, o sentenciado, condenado por crime hediondo, com resultado morte, embora reincidente, não o é em delito hediondo ou equiparado a tal. 



    Neste sentido, para fim de progressão de regime, incide a regra prevista no artigo 112, VI, da Lei de Execução Penal, exigindo-se o cumprimento de ao menos 50% da pena. 



    Como se sabe, a Lei nº 13.964/19, dentre outros pontos, alterou o regime jurídico da progressão de regime na execução penal. 



    No caso de sentenciado condenado por crime hediondo ou equiparado a tal, com resultando morte, que seja reincidente, mas não específico (em crime hediondo ou equiparado a tal, com resultado morte), aplica-se, por integração normativa (suprindo-se a omissão legal, com base nos princípios que governam o Direito Penal), a regra prevista no artigo 112, VI, “a” (primeira parte), no sentido de que o requisito objetivo para a progressão consiste no cumprimento de ao menos 50% da pena. 



    Trata-se de uma situação jurídica mais favorável, ao sentenciado, em relação ao regime anterior, em que o condenado a crime hediondo ou equiparado a tal, reincidente (qualquer que fosse a natureza da reincidência), precisaria cumprir 3/5 da pena para progredir de regime (artigo 2º, par. 2º, da Lei nº 8.072/90, dispositivo que foi revogado pela Lei nº 13.964/19). 



    Nesta ordem de ideias, o artigo 112, VI, “a”, primeira parte, da Lei de Execução Penal, avulta, em relação ao sentenciado, como lei penal posterior mais benéfica, pelo que se aplica retroativamente, por expressa determinação constitucional (artigo 5º, XL, da CF). Ou seja, no caso em testilha, o tempo de pena cumprida necessário para a progressão de regime é o estabelecido na nova lei (artigo 112, VI, “a”, primeira parte, da Lei de Execução Penal).”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, ressaltou que “[s]egundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 50% da pena para progressão de regime de crime hediondo com resultado morte nos casos em que o apenado é primário ou reincidente genérico, em razão de condenação anterior pela prática de crime comum, sendo admitida a aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Tratando-se de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, são acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, veja-se o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (HC 227.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.06.2023); “A Lei 13.964/2019 alterou a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), passando a exigir, para fins de progressão de regime, o cumprimento das seguintes frações da pena: i) 3/5 (60%) para o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; ii) 2/5 (40%) para o condenado por crime hediondo ou equiparado, se for primário; e iii) 1/2 (50%) para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. 2. In casu, o paciente cumpre pena definitiva total de 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, sendo reincidente não específico, condenado por crime hediondo com resultado morte. 3. A omissão legislativa reclama a integração da norma pelo uso da analogia in bonam partem, consoante orientação firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (ARE 1.327.963-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2023), revelando-se idônea a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP” (HC 228.890-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023).



    Desse modo, tratando-se de crime hediondo com resultado morte, aplica-se o patamar de 50%, tal como disposto no art. 112, VI, a, da LEP, diversamente do que sustentado pela Defesa ao postular a progressão em 40%. 



     



     De outro lado, quanto à fixação da data-base para progressão ao regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a alegação defensiva ao argumento de que:



    “Acerca do tema, constou do acórdão recorrido (fls. 17-25):



    2. Inconsistente o reclamo. 



    3. Em relação à data-base para fim de progressão de regime, correta a decisão agravada. 



    A Turma Especial da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, julgando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, rel. Des. Péricles Piza) assentou a tese de que a decisão judicial que determina a progressão de regime tem natureza declaratória, de sorte que o termo inicial do prazo para nova progressão de regime é a data em que sentenciado satisfez os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão. A tese jurídica ficou assim assentada: 



    [...] 



    Orientação que deve ser seguida pelos demais órgãos da Corte (artigo 985, I e II, do Código de Processo Civil). 



    Pois bem, a progressão de regime reclama, como se sabe, o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo). Neste sentido, o início do prazo de progressão para o regime aberto corresponde ao dia em que satisfeito o último dos requisitos para a progressão ao regime semiaberto, a ser definido de forma casuística (STJ, AgRg no HC nº 587.903/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJE de 18/8/2020; AgRg no HC nº 540.250/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJE de 16/3/2020; HCn. 526.825/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em12/11/2019, DJe de 20/11/2019). 



    Embora não seja possível uma definição exata de quando implementado o requisito subjetivo, o certo é que, no caso de realização de exame criminológico, mostra-se razoável tomar, como data de satisfação do citado requisito, e, por consequência, por termo inicial do prazo para a progressão ao regime aberto (na hipótese de o exame ser posterior ao dia em que alcançado o requisito objetivo), o dia da feitura do exame criminológico (STJ, HC nº 414.156/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017). 



    Bem por isso, escorreita a decisão judicial ao assentar, como marco inicial do prazo para progressão ao regime aberto, “a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu o requisito subjetivo para o semiaberto, ou seja, a data da avaliação favorável à concessão do benefício”. 



    4. De outro lado, ao que se depreende dos autos, o sentenciado, condenado por crime hediondo, com resultado morte, embora reincidente, não o é em delito hediondo ou equiparado a tal. 



    Neste sentido, para fim de progressão de regime, incide a regra prevista no artigo 112, VI, da Lei de Execução Penal, exigindo-se o cumprimento de ao menos 50% da pena. 



    Como se sabe, a Lei nº 13.964/19, dentre outros pontos, alterou o regime jurídico da progressão de regime na execução penal. 



    No caso de sentenciado condenado por crime hediondo ou equiparado a tal, com resultando morte, que seja reincidente, mas não específico (em crime hediondo ou equiparado a tal, com resultado morte), aplica-se, por integração normativa (suprindo-se a omissão legal, com base nos princípios que governam o Direito Penal),a regra prevista no artigo 112, VI, “a” (primeira parte), no sentido de que o requisito objetivo para a progressão consiste no cumprimento de ao menos 50% da pena. 



    Trata-se de uma situação jurídica mais favorável, ao sentenciado, em relação ao regime anterior, em que o condenado a crime hediondo ou equiparado a tal, reincidente (qualquer que fosse a natureza da reincidência), precisaria cumprir 3/5 da pena para progredir de regime (artigo 2º, par. 2º, da Lei nº 8.072/90, dispositivo que foi revogado pela Lei nº 13.964/19). 



    Nesta ordem de ideias, o artigo 112, VI, “a”, primeira parte, da Lei de Execução Penal, avulta, em relação ao sentenciado, como lei penal posterior mais benéfica, pelo que se aplica retroativamente, por expressa determinação constitucional (artigo 5º,XL, da CF). Ou seja, no caso em testilha, o tempo de pena cumprida necessário para a progressão de regime é o estabelecido na nova lei (artigo 112, VI, “a”, primeira parte, da Lei de Execução Penal). Conferir, neste sentido: 



    [...] 



    5. No mais, não demonstrado que o cálculo considerado pela decisão agravada não se mostra escorreito. 



    Conforme observou o douto Magistrado, o referido cálculo foi elaborado “considerando, como início de cumprimento da pena, o dia 07/04/2012, dia imediatamente posterior ao término da Execução Física n. 04.” (fls. 69). 



    Realmente, consta da certidão de antecedentes criminais de fls. 08/20 dos autos n.º 1014541-27.2020.8.26.0032 que a execução n.º 04 (processo n.º 4850/2008) foi julgada extinta pelo cumprimento em 06.04.2012 e que a execução n.º 05 (processo n.º0002828- 58.2009.8.260032) se iniciou em 07.04.2012. 



    Da mesma forma, no boletim informativo de fls. 174/178 dos autos n.º 1014541- 27.2020.8.26.0032, consta como início do cumprimento de pena a data de 07.04.2012, eis que considerou apenas o processo n.º 0002828-58.2009.8.260032 (“processo em andamento”).



    Como visto, o Tribunal de origem entendeu que, "escorreita a decisão judicial ao assentar, como marco inicial do prazo para progressão ao regime aberto, “a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu o requisito subjetivo para o semiaberto, ou seja, a data da avaliação favorável à concessão do benefício”. 



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, o termo inicial para nova progressão de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede. 



    Também está firmada no STJ a orientação de que o requisito subjetivo estará preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinada a sua elaboração, não bastando o atestado de boa conduta.”



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo” (HC 210.506-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo” (HC 213.090-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.05.2022)”; “progressão de regime que somente é atingida quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo” (RHC 212.367-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.3.2022); “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e  é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019; “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo” (HC 208.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2021). Destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 206.209, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 202.318/SP, Min. Roberto Barroso, DJe 02.6.2021; HC 208.218/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2021; HC 200.387/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 188.804/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente